Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-88.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente a representação para reconhecer a prática de atos infracionais equiparados aos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2o, I c/c art. 14, II, do CP), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com absolvição quanto ao art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941, aplicando-lhe medida socioeducativa de internação (ECA, art. 112, VI).
2. A Defesa alega insuficiência de provas quanto à autoria dos disparos, inexistência de materialidade quanto ao tráfico e porte de arma, afastamento da qualificadora do motivo torpe e desproporcionalidade da medida aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria dos atos infracionais atribuídos ao representado; (ii) estabelecer se é cabível a qualificadora do motivo torpe na tentativa de homicídio; (iii) verificar a existência de prova material quanto ao porte de arma de fogo e ao tráfico de drogas; (iv) avaliar a adequação da medida socioeducativa de internação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos atos infracionais estão comprovadas por imagens de vídeo que mostram o representado efetuando disparo de arma de fogo, pelas declarações testemunhais e pela confissão judicial do adolescente.
4. O representado admitiu ter adquirido a arma para defesa pessoal, efetuado disparo contra a vítima e praticado tráfico de drogas, sendo que a origem do dinheiro encontrado em sua posse era proveniente da venda de entorpecentes.
5. A ausência de apreensão da arma não invalida a materialidade do crime, pois há prova testemunhal, audiovisual e confissão do adolescente sobre sua posse e uso.
6. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na motivação do crime — disputa por ponto de tráfico —, considerada reprovável nos planos moral e social.
7. A medida socioeducativa de internação é adequada e proporcional, considerando a gravidade dos atos infracionais, reincidência, ausência de arrependimento, falha das medidas anteriormente aplicadas e o contexto de vulnerabilidade pessoal e social do adolescente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.